Tribunal: STF
Processo: Rcl 83391
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE HOMOTRANSFOBIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DA ADO 26 E DO MI 4733. DECISÃO RECLAMADA QUE ARQUIVOU INQUÉRITO POLICIAL, AO FUNDAMENTO DE QUE AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS PARADIGMAS INDICADOS SERIAM INCONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de de reclamação proposta contra ato da 19ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia/GO, sob a alegação de afronta aos acórdãos proferidos na ADO 26 e no MI 4733. 



    O reclamante narra que “ é advogado e foi vítima de discriminação em relação a sua orientação sexual sendo xingado de ‘um ninguém, um pequenininho, um minúsculo e pequeno advogado, dois viadinhos, veado’” . 



    Em continuidade, explica que após a instauração de inquérito, “o relatório da autoridade policial reconheceu a materialidade dos fatos e indícios de autoria, indiciando, portanto, três investigados, Ivone Rodrigues de Lacerda, Jaqueline de Lacerda Parente Dantas e Marcos Henrique de Lacerda Parente Dantas”. 



    Alega que encaminhados os autos ao Ministério Público, sobreveio parecer pelo arquivamento do IP, uma vez que o Promotor de Justiça atuante no feito não teria reconhecido a validade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADO 26 e no MI 4733.



    Sustenta, em síntese, que as prerrogativas do MP “não podem se confundir com uma irrestrita atuação capaz de desautorizar a instância Suprema do Poder Judiciário, em decisão vinculante, ou estaríamos diante de um poderoso e antidemocrático novo poder”. 



    Requer seja declarada a “nulidade do parecer da autoridade ministerial que afastou a incidência da decisão da ADO 26/MI 4733 nos autos do processo 5205530-91.2024.8.09.0051 com a determinação de emissão de novo parecer que esteja vinculado às teses fixadas”. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADO 26/DF E NO MI 4733. OFENSAS HOMOFÓBICAS E TRANSFÓBICAS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. INJÚRIA. ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE. CONDUTAS EQUIPARADAS AOS CASOS DE RACISMO DA LEI Nº7.716/1989 POR DECISÃO VINCULANTE DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERTINENTE A REFORMA DA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. ESTRITA ADERÊNCIA EVIDENCIADA. - Parecer pela procedência da Reclamação.



    É o relatório. DECIDO. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADO 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, e do MI 4733, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou as seguintes teses: 



    “1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); 2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito”. 



    Na hipótese sub examine, observa-se que o ora reclamante apresentou notícia-crime onde se narrou a “suposta prática dos crimes de injúria racial homofóbica, injúria simples e ameaça, condutas tipificadas nos Art. 2s - A, caput, da Lei n. 7.716/89 c/c ADO n. 26 e MI n. 4377, e Art. 140, caput, e Art. 147, ambos do Código Penal”.



    O Membro do Ministério Público responsável pela análise do Inquérito Policial encaminhado ao Ministério Público do Estado de Goiás entendeu que “ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção nº 4.733 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26, tenha estendido os dispositivos da Lei nº 7.716/1989 à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, tal decisão não supre a exigência constitucional de lei formal editada pelo Congresso Nacional, tratando-se, portanto, de uma tipificação penal derivada de uma construção jurisprudencial”, razão pela qual manifestou-se “pelo arquivamento do inquérito policial em relação ao artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989, combinado com o ADO nº 26 e MI nº 4377, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal”, sob o fundamento de “ausência de justa causa para a persecução penal em relação à injúria racial na modalidade de homofobia”. 



    Ato contínuo, o requerente formulou pedido de reconsideração dirigido ao MP, o qual, em manifestação do mesmo membro do Parquet, manteve “a promoção de arquivamento pelos seus próprios fundamentos, nos termos da legislação vigente e do compromisso institucional com a legalidade estrita e a segurança jurídica”.



    Este o quadro, a procedência desta reclamação é medida que se impõe. 



    Com efeito, os pronunciamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal proferidos em sede de controle abstrato de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, não cabendo a membro do Ministério Público fazer qualquer juízo de valor sobre o que decidido e afirmar que “não se pode admitir a flexibilização ou limitação ao princípio da legalidade, sob o risco de comprometer a segurança jurídica, a previsibilidade das normas e a confiança dos cidadãos no sistema jurídico”. 



    Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, a necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo” (Rcl 2182-AgR, Rel. Min Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 13/02/2013. 



    Como bem assentou a d. Procuradoria-Geral da República, “o ato reclamado afronta o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, cuja decisão vinculante afirma o caráter típico da conduta como correlato e equivalente aos crimes de racismo. Sendo assim, inquestionável que, transitada em julgado a decisão em controle abstrato de constitucionalidade proferida pela Suprema Corte, não há mais espaço para o entendimento pessoal do operador jurídico quanto à tipicidade da conduta, nos exatos termos definidos pela Corte Suprema”. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, com fundamento no 161 do RISTF, a fim de CASSAR a manifestação de arquivamento do Inquérito Policial instaurado pela Delegacia Estadual de Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e de Intolerância da Polícia Civil do Estado de Goiás e DETERMINAR o regular trâmite da persecução penal pelos órgãos competentes, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte na matéria. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 2424 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente